Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002751-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 689.431.721-68 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 477 do CPC estipula que, após o laudo pericial, as partes podem se manifestar, e o perito deve esclarecer dúvidas e divergências.

A falta de respostas aos quesitos complementares resultou em cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância.

É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

RODRIGO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da

3o
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca
da Capital
/MT
, que nos autos da
Ação

para Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c com Pedido de
Concessão
de Auxílio-Acident
e
no
1002751-36.2020.8.11.0041
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
200869170
)
,
o apelante argumenta
que houve o cerceamento de defesa, visto que após a juntad
a
do laudo médico, não fora oportunizado pelo juízo que obtivesse as
respostas ao pedido de esclarecimentos os quais foram apresentados
. Além disso, destaca que o perito foi omisso quanto às patologias que o acometem, concluindo apenas que o recorrente está acometido por transtorno depressivo, sem considerar que também é afetado por “Espondilose (CID-10 M47); Dor lombar baixa (CID-10 M54.5); e “Bursite do
olécrano
” (CID-10 M70.2).

O apelante ressalta que o perito judicial não possui especialização na área psiquiátrica, de modo que suas conclusões não correspondem à realidade dos fatos, em virtude de sua falta de qualificação técnica. Há nos autos relatórios médicos que atestam que o apelante ainda apresentava transtorno depressivo grave na época da perícia.

Assim
, pleite
ia
o recebimento e o provimento do recurso,
acatando a preliminar aventada,
a fim de
anular
a sentença
, para que seja oportunizado que o apelante tenha seu pedido de esclarecimento atendido acerca do laudo médico apresentado.

E no mérito, a reforma da sentença, a fim de que seja estabelecido seu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
,
ou alternativamente
,
a concessão do bene
fício de auxílio-acidente
. S
ubsidiariamente

pleiteia

a
anulação da
sentença de origem para realização de nova perícia judicial
, a ser conduzida por médico especialista
e
m psiquiatria.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

20233467
0
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c com Pedido de Concessão de Auxílio-Acidente no 1002751-36.2020.8.11.0041, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal
.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa devido à falta de oportunidade para esclarecimentos após a juntada do laudo médico. Destaca a omissão do perito em relação às patologias que o acometem e ressalta sua falta de especialização na área psiquiátrica, o que compromete a veracidade de suas conclusões.

Salienta que exerce a profissão de bancário, onde recebeu benefício administrativamente de 01.03.2019 a 16.07.2019 (NB/31: 627.109.355-1), desenvolvendo durante suas atribuições graves doenças ocupacionais: Episódio depressivo grave (CID-10 F32.2); Espondilose (CID-10 M47); Dor lombar baixa (CID-10 M54.5); e Bursite do
olécrano
(CID-10 M70.2).

Argumenta que o benefício foi concedido em espécie diversa da adequada, ignorando a origem acidentária de sua incapacidade, exigindo sua conversão para "Auxílio-doença por Acidente do Trabalho" (91). Apesar disso, o pedido de prorrogação foi negado arbitrariamente sob o argumento de "Não Constatação de Incapacidade Laborativa".

Destaca que sua incapacidade é resultado de doenças mentais adquiridas devido a abusos no ambiente de trabalho, como pressão psicológica diária para cumprir metas. Além disso, desenvolveu bursite do
olécrano
em decorrência de suas atividades, também configurando acidente de trabalho.

Afirma que o Nexo Técnico Epidemiológico (NETEP) confirma a relação entre o trabalho e as doenças, conforme o Art. 337, § 3o, do Decreto n.o 3.048/99. Portanto, solicita a conversão do benefício para "Auxílio-doença por Acidente do Trabalho" (91) devido à natureza acidentária de suas moléstias.

Pois bem.

No que tange ao
cerceamento de defesa
suscitado, verifica-se que razão assiste à parte apelante, em razão de não terem sido respondidas, pela perícia, as indagações
co
mplementares, formuladas tempestivamente.

Constata-se que a parte apelante, após a juntada do referido laudo aos autos, postulou pela complementação da perícia médica, a fim de que fossem esclarecidos, pelo perito, quanto às omissões, contradições e a desconsideração dos exames acostados.

Com efeito, o artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender tais providências, “
in
verbis
”:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (negritei).

Nesse ponto, a despeito de o magistrado
de primeiro grau
ter fundamentado, na sentença, que “
(...) em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que é desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que estas não causam sua incapacidade ou redução na capacidade laborativa
”
,
percebe-se que não foram considerados os esclarecimentos suscitados pela parte apelante, resultando em um julgamento prematuro por parte do juízo.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento de demanda com base em laudo pericial sobre o qual as partes requerem esclarecimentos, sem que seja determinada a intimação do perito para as complementações necessárias, especialmente quando as elucidações podem resultar em eventuais modificações no entendimento do caso
.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA –CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADOS. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AMBIENTAL MULTA E EMBARGO - PERÍCIA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELO ESTADO REQUERIDO – ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA -– INTELIGÊNCIA DO
ART .
477, §§1o, 2o e 3o do CPC. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.
2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.
3 – Deve ser, portanto, acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença. (N.U 1010877-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)
.”(
negritei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA –CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 17/08/2017). Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial. (N.U 1004497-27.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 24/07/2022)

Por outro lado, é importante ressaltar que a especialidade do perito na patologia em questão não é um requisito necessário absoluto, uma vez que não invalida sua capacidade para analisar casos em áreas diferentes de sua especialidade. Não há uma proibição expressa nesse sentido, bastando possuir graduação em medicina e registro no órgão de classe, conforme estabelecido pelo artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e pelo artigo 156, § 1o, do CPC, que dispõem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(
...
)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021
- negritei
)

Assim, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos com especialidades diversas, torna-se dispensável a realização de uma nova perícia conduzida por um médico especialista na área afetada.

Diante disso, conclui-se pela necessidade de anulação da sentença, a fim de que os autos sejam devolvidos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Com base nessas considerações e em tudo o mais que consta dos autos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando a
anulação da sentença
e, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de origem
apenas para a complementação da perícia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024